Tribunal: TJBA
Processo: 8050272-75.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050272-75.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: EDVALDO FORTUNATO DE SOUZA e outros Advogado(s): JULIANA SCHMIDT IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU-BA Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, pressupostos não caracterizados na hipótese dos autos. O que se observa é que o embargante pretende a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 8050272-75.2022.8.05.0000, opostos por Edvaldo Fortunato de Souza. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões adiante alinhadas.